Tribunal: TJBA
Processo: 8040564-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040564-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES (OAB:MA19212-S), IGOR MACEDO FACO (OAB:CE16470-A) AGRAVADO: E. C. D. S. Advogado(s): THALES RAMILSON NOLASCO DA SILVA (OAB:BA52493-A), JONATHAS CARVALHO SOUZA RODRIGUES (OAB:BA75373-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR TEA. BLOQUEIO DE VALORES PELO SISBAJUD. MEDIDA COERCITIVA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por plano de saúde contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD até o montante de R$ 90.480,00, visando ao custeio semestral de tratamento multidisciplinar para menor diagnosticado com TEA, diante do inadimplemento da obrigação imposta por decisão judicial anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência de custeio do tratamento em clínica não credenciada; e se é cabível a imposição de bloqueio de valores via SISBAJUD como medida coercitiva para cumprimento de obrigação de fazer já transitada em julgado. III. Razões de decidir 3. A decisão recorrida limita-se a dar cumprimento à ordem judicial previamente proferida e não cumprida pela operadora, que previa o custeio do tratamento na clínica em que o vínculo terapêutico já havia sido estabelecido. 4. A tentativa de rediscussão da obrigação de fazer nesta fase executiva revela-se incabível, diante do trânsito em julgado da decisão concessiva da tutela. 5. O bloqueio de valores é medida legítima e proporcional, com amparo no art. 139, IV, do CPC, e visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a continuidade do tratamento. 6. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece a legalidade da medida coercitiva diante do descumprimento de ordens judiciais que envolvam o direito à saúde. 7. Ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, uma vez que a agravante não comprovou o cumprimento da obrigação nem o risco de dano irreparável. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "É legítima a imposição de bloqueio de valores via SISBAJUD como medida coercitiva para cumprimento de obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento multidisciplinar por plano de saúde, diante do descumprimento voluntário de decisão judicial transitada em julgado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 227; CPC, arts. 139, IV, e 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Ag. Inst. nº 8037848-30.2024.8.05.0000, Rel. Des. Zandra Alvarez Parada, 1ª Câmara Cível, j. 11.09.2024; TJBA, Ag. Inst. nº 8045018-53.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 26.09.2023; TJBA, Ag. Inst. nº 8041788-37.2023.8.05.0000, Rel. Juíza Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 26.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8040564-93.2025.8.05.0000; Recorrente: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.; Recorrida: E. C. D. S.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator